Tribunal: TJBA
Processo: 0000535-08.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000535-08.2011.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, THIAGO SOUSA ALMEIDA DO NASCIMENTO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, ROMULO GONCALVES BITTENCOURT APELADO: ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que não conheceu da apelação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de regularização do polo passivo após o falecimento da parte apelada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à regularidade do procedimento e à extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, consignando a suspensão do processo, a intimação válida da parte apelante para regularizar o polo passivo e sua inércia no prazo assinalado. 5. A ausência de regular formação da relação processual configura falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC. 6. Os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito não afastam o dever da parte de cumprir determinação judicial regularmente expedida. 7. Inexistindo vício no acórdão, a pretensão de reforma do julgado evidencia mero inconformismo, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração. 8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. 3. A ausência de regularização do polo passivo, após intimação válida, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000535-08.2011.8.05.0137, em que é Embargante Banco do Nordeste do Brasil S/A e Embargado Espólio/Sucessores de Arcanjo Pereira dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator